Tribunal: TJSP
Processo: 1014012-42.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Adoção do valor de referência do ITBI como base de cálculo – Descabimento – A base de cálculo do imposto é o valor venal utilizado para a cobrança do IPTU – Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02) – Precedentes –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Adoção do valor de referência do ITBI como base de cálculo – Descabimento – A base de cálculo do imposto é o valor venal utilizado para a cobrança do IPTU – Impossibilidade de aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02) – Precedentes – Segurança concedida na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014012-42.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos NELSON CÉSAR DE ALENCAR, IZABEL
CRISTINA ALENCAR DA CRUZ, LILIAN ALENCAR FACCINI e MÁRIO
SÉRGIO ALENCAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014012-42.2020.8.26.0053 -Voto no
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1014012-42.2020.8.26.0053
– SÃO PAULO.
RECTE.: JUÍZO 'EX OFFICIO'
RECDO(S).:
NELSON
CÉSAR
DE
ALENCAR E
OUTROS.
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO.
JUIZ PROLATOR: MARCOS DE LIMA PORTA.
VOTO No 36.832d
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
Adoção do
valor de referência do ITBI como base de cálculo

Descabimento A base de cálculo do imposto é o valor
venal utilizado para a cobrança do IPTU Impossibilidade
de aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de
cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no
Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no 46.655/02)
Precedentes
Segurança concedida na 1a Instância

Sentença mantida Recurso oficial não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por NELSON CÉSAR DE ALENCAR E OUTROS contra ato do
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando obter o
direito de recolher o ITCMD com base no valor venal.
A r. sentença de fls. 117/119, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para que fique definido como base de
cálculo do ITCMD o valor venal do imóvel.
Sem condenação em honorários advocatícios.
Determinado o processamento do reexame necessário.
Ausentes os apelos voluntários, subiram os
autos para apreciação do recurso oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014012-42.2020.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por NELSON CÉSAR DE ALENCAR E OUTROS contra ato do
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando obter o
direito de recolher o ITCMD com base no valor venal.
Irreparável o posicionamento do magistrado
sentenciante.
Consoante o comando jurídico do artigo 38 do
Código Tributário Nacional, o ITCMD (Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) tributo de
competência dos Estados e do Distrito Federal (artigo 155, inciso I, da
Constituição Federal) tem como base de cálculo o valor venal do bem ou
direito. Tal conceituação, por sua vez, é repetida pelo disposto no artigo
9o, § 1o, da Lei Estadual no 10.705/00, in verbis:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o
valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional
ou em UFESP's (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) - § 1o -
Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal ou valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação”.
O inciso I, do artigo 13 do mesmo diploma
legal, por sua vez, estabelece que:
“Artigo 13 No caso de imóvel, o valor da
base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito
a ele relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014012-42.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;”
Com efeito, é evidente que o Decreto Estadual
no 55.002/09 extrapolou seus limites regulamentares, ao adotar para a
base de cálculo o 'valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis
ITBI', quando a Lei Estadual no
10.705/00, que instituiu o tributo, fala apenas em 'valor venal'.
Nesse
sentido,
seguem
os
precedentes
jurisprudenciais desta Colenda Sexta Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade parcial de tributo cumulada com repetição de indébito.
ITCMD. Base de cálculo. Valor venal do bem ou direito transmitido
lançado para fins de IPTU. Ação procedente. Insurgência do Estado.
Pretensão de que a base de cálculo seja o valor de referência apurado
para fins de ITBI. Impossibilidade. Ilegalidade do Decreto no
55.002/2009. Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, bem como da Lei Estadual no 10.705/2000. Não
provimento do recurso.” (AC no 0014405-96.2011.8.26.0053, rel. Des.
Maria Olívia Alves j. de 09.09.2013)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

ADEQUAÇÃO
Evidenciada documentalmente a questão de fato,
adequada a via mandamental. Existência de direito líquido e certo é
matéria de mérito. Preliminar afastada. ITCMD. Recolhimento de
ITCMD. Base de cálculo. Valor de referência do ITBI utilizado pela
Municipalidade. Inadmissibilidade. Base de cálculo do valor venal do
IPTU lançado no exercício. Recurso não provido.” (AC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014012-42.2020.8.26.0053 -Voto no
5
0015021-08.2010.8.26.0053, rel. Des. Evaristo dos Santos
j. de
23.05.2011)
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ITCMD

Adoção do valor de referência do ITBI como base de cálculo

Descabimento A base de cálculo do imposto é o valor venal utilizado
para a cobrança do IPTU Impossibilidade de aplicação do Decreto no
55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os
limites da Lei no Estadual no 10.705/00 (RITCMD, Decreto no
46.655/02) Precedentes Ação julgada procedente na 1a Instância
Os juros na repetição de indébito devem ser fixados com base na Taxa
Selic
Reforma da sentença neste ponto
Recurso voluntário
improvido e reexame necessário parcialmente provido.” (AC no
0056489-78.2012.8.26.0053, de que fui relator)
No mesmo sentido esse Egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu:
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Pretensão de ver inexigível o
recolhimento do ITCMD sobre o valor venal de referência adotado pela
Municipalidade, devendo incidir sobre a base de cálculo do valor venal
adotado para o IPTU lançado no exercício. Ordem concedida em
primeiro grau. Decisório que merece subsistir. Base de cálculo do
imposto em referência que é o valor venal do bem na época da abertura
da sucessão. Inteligência do artigo 38 do Código Tributário Nacional e
§1o, do artigo 9o, da Lei Estadual no 10.705/00. Base de cálculo do valor
venal do IPTU, no caso de imóvel urbano, lançado no exercício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014012-42.2020.8.26.0053 -Voto no
6
Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido e apelo voluntário
da Fazenda do Estado improvido.” (AC no 0031924-50.2012.8.26.0053,
8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Rubens Rihl j. de 16.10.2013)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ITCMD.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO
POR
DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou
valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do
ITCMD. Ofensa ao princípio da legalidade. Lei Estadual 10.705/00 que
prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima.
Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o
mínimo respaldo legal. Precedentes desta Corte. Ordem denegada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.”
(AC
no
0041602-03.2012.8.26.0405, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Nogueira Diefenthäler j. de 10.06.2013)
“Mandado de Segurança. Imposto sobre
Transmissão “Causa Mortis” e Doação de quaisquer bens ou direitos
(ITCMD). Fisco que atribui para os bens imóveis transmitidos valor de
referência adotado pela legislação do ITBI, e notifica o contribuinte a
recolher a diferença. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que
não poderia inovar em relação à lei. Hipótese, ademais, em que o fato
gerador (abertura da sucessão) ocorreu anteriormente ao aludido
decreto. Recursos oficial e voluntário improvidos.” (AC no
0047872-03.2010.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Aroldo Viotti j. de 09.04.2013)
À vista do exposto, e incorporados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1014012-42.2020.8.26.0053 -Voto no
7
fundamentos acima alinhavados, desnecessário acréscimo para se
concluir que a respeitável sentença deu o adequado deslinde à
controvérsia, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso
oficial.
LEME DE CAMPOS
Relator